Tribunal: STF
Processo: RHC 251967
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Alisson Mario de Oliveira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no HC nº 913.719/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Extrai-se dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada, e, após, foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.



    Alega a defesa, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores e da contemporaneidade da prisão preventiva, inexistindo a condição de foragido, referindo às condições pessoais favoráveis.



    Requer, ao final, seja revogada a custódia cautelar imposta ao recorrente, com ou sem aplicação de medida menos gravosa.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Assim destacou o Ministro Relator, no voto condutor do acórdão que não conheceu do agravo regimental no habeas corpus:



    “No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido, que foram assim expostos (fls. 125/127 - grifo nosso): 



    [...] 



    Inexiste, na espécie, ilegalidade quanto à decretação e à manutenção da prisão preventiva do paciente. 



    No tocante aos motivos da custódia, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo com base nos seguintes fundamentos (fl. 33 - grifo nosso): 



    [...] 



    A prisão preventiva se mostra, assim, necessária, diante da gravidade do delito pelo qual o acusado está sendo processado, tratando-se de homicídio duplamente qualificado, equiparando-se aos crimes hediondos. Se não bastasse, necessária se faz para resguardar a aplicação da lei penal, que restará frustrada caso o acusado venha a se evadir, sabedor da gravidade da imputação que lhe é feita, e por conveniência da instrução criminal, visto que, se colocado em liberdade, poderá o acusado procurar as testemunhas, uma vez que saber de onde as testemunhas residem, inclusive a testemunha presencial dos fatos, intimidando-as e interferindo em seus depoimentos, e prejudicando, por conseguinte, a boa e correta apuração da verdade. 



    [...] 



    Formulado pedido de revogação da custódia, restou indeferido, nos seguintes termos (fls. 35/36 - grifo nosso): 



    [...] 



    O crime de homicídio foi praticado por motivo fútil, em razão de uma discussão anterior de somenos importância, pelo fato de o ofendido ter empinado uma motocicleta. 



    O réu utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que Pedro Henrique foi colhido de surpresa, sendo executado com tiros na cabeça, já prostrado ao solo, sem poder esboçar qualquer reação, demonstrando total desprezo com a vida humana. 



    Consta ainda, que o acusado evadiu-se logo após a prática delituosa, a evidenciar que não pretende colaborar com a instrução criminal, nem com a aplicação da lei penal. 



    [...] 



    A soma de todos estes fatos, torna necessária a prisão para o resguardo da ordem pública, conveniência da instrução criminal e pelo estado de perigo gerado pela liberdade do réu. 



    Consta dos autos ainda, que em cumprimento ao mandado de prisão preventiva, os investigadores relataram que ao percorrerem outras vielas da comunidade, ao questionarem os moradores sobre "Bala" (vulgo do acusado), "estes sequer respondiam às nossas perguntas quando ouviam tal nome e apelido, demonstrando medo" (fl. 131). 



    [...] 



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a custódia ratificando que (fl. 23 - grifo nosso): 



    [...] 



    Importa igualmente consignar que, apesar de o ora paciente não ostentar antecedentes, a dinâmica dos fatos revela ousadia e a particular periculosidade do agente em sua prática, o que enseja a necessidade de que o caso ora em apreço seja submetido a uma análise mais criteriosa. 



    Não se cogita, assim, de decorrer a manutenção da custódia cautelar exclusivamente da gravidade abstrata da conduta, eis que vem ela escorada tanto no exame dos pressupostos legais como na situação inerente ao caso concreto. 



    Ressalte-se que, mesmo o pedido tendo vindo acompanhado de documentação comprobatória de ocupação lícita e de residência fixa, não há como conceder a liberdade. Existem, com efeito, fortes indícios de que, permanecendo solto, o agente irá prejudicar a instrução criminal ou frustrar a aplicação da lei penal; tais temores tornam-se particularmente reais se constatada a hipótese de o paciente encontrar-se foragido, como é o caso dos autos. 



    [...]



    As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir a motivação da decisão agravada - que se embasou também no modus operandi e na gravidade concreta do delito, que ocorreu mediante disparos de arma de fogo na cabeça da vítima, em razão de uma discussão anterior de somenos importância, pelo fato de o ofendido ter empinado uma motocicleta (fl. 35) - (fl. 126), e na circunstância de que a população sente temor em relação ao paciente, o que reforça o periculum libertatis em razão da conveniência da instrução criminal (fl. 127). 



    Assim, à falta de contrariedade eficiente, mantêm-se hígidos os motivos expendidos pela decisão recorrida.”



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar o provimento do recurso.



    Tal como se vê do trecho do voto acima transcrito, o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do recorrente, uma vez que calcado em elementos concretos da conduta.



    Consoante entendimento da Corte, “não há ilegalidade evidente ou teratologia (...) na decisão que impõe prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta.” (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    No mesmo sentido: HC nº 134.352/MG, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/10/17; HC nº 142.792/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/6/17; HC nº 140.904/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/17; HC nº 135.418/PA, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/9/16; e HC nº130.709/CE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/6/16, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente